Tribunal: TJPA
Processo: 0007910-19.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007910-19.2016.8.14.0110

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL, ERICA CRISTINA SILVA FERREIRA CABRAL, RICARDO CABRAL DA SILVA, RIAN DE AGUIAR MELO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007910-19.2016.8.14.0110
.

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A
.

AGRAVADO:
MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL
.

AGRAVADO:

ERICA CRISTINA SILVA FERREIRA CABRAL, RICARDO CABRAL DA SILVA e RIAN DE AGUIAR MELO SILVA
.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação da parte demandada. A parte agravante alega necessidade de intimação pessoal antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, há necessidade de intimação pessoal da parte autora, conforme defendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma processual do art. 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nos casos dispostos nos incisos II e III do referido artigo.

4. Na hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não há previsão de intimação pessoal da parte autora.

5. A parte autora não adotou as medidas cabíveis para a conversão do procedimento de busca e apreensão em execução, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "Não se exige intimação pessoal da parte autora em casos de extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007910-19.2016.8.14.0110

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

AGRAVADO:
MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL

AGRAVADO:
ERICA CRISTINA SILVA FERREIRA CABRAL, RICARDO CABRAL DA SILVA e RIAN DE AGUIAR MELO SILVA

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL SA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conhecido e neguei provimento ao recurso interposto.

Em suas
razões
, o Agravante defende que a decisão merece reforma, pois não houve sua intimação pessoal antes da sentença.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação da parte demandada. A parte agravante alega necessidade de intimação pessoal antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, há necessidade de intimação pessoal da parte autora, conforme defendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma processual do art. 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nos casos dispostos nos incisos II e III do referido artigo.

4. Na hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não há previsão de intimação pessoal da parte autora.

5. A parte autora não adotou as medidas cabíveis para a conversão do procedimento de busca e apreensão em execução, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "Não se exige intimação pessoal da parte autora em casos de extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a parte demandante não promoveu os atos necessários para viabilizar a citação da parte demandada, transferindo esse ônus ao Poder Judiciário, ao invés de pugnar pela conversão do procedimento de busca e apreensão para execução, tem-se que a ausência de citação do réu configura a situação pontilhada no inciso IV, do art. 485, do CPC, para a qual, frisa-se, não se exige intimação pessoal da parte para viabilizar-se a extinção do feito, ao contrário do defendido nas razões deste recurso.

Esclareço que a norma processual civil só prevê a necessidade de intimação pessoal nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, conforme §1º, do mesmo dispositivo legal.

No presente caso, o feito foi corretamente extinto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não havendo que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024